Tribunal: TJDFT
Processo: 0730741-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0730741-10.2023.8.07.0000 RECORRENTES: SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES. PRECATÓRIO. SUBSTITUIÇÃO DE ADVOGADO INDEVIDA. FASE DE CONHECIMENTO E DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. EXPEDIÇÃO SEPARADA. NÃO CABIMENTO. FRACIONAMENTO. VEDAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Indevida a expedição da requisição de pagamento de honorários advocatícios em favor de advogado substabelecido com reserva de poderes sem a intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento – art. 26 da Lei no 8.906/94. 2. Nos termos das procurações e contratos firmados pelos Exequentes, a expedição do precatório deveria ocorrer em favor da sociedade de advogados. Entretanto, não se verifica irregular a expedição dele em favor do sócio-gerente da sociedade. 3. No caso concreto, os pedidos de substituição de advogado e de expedição de precatórios distintos para cobrança dos honorários da fase de conhecimento e de cumprimento de sentença não buscam regularizar eventual erro ocorrido, mas tão somente favorecer os advogados que compõem a sociedade, seja ao utilizar a preferência legal conferida a um dos advogados enquanto idoso para receber os valores de forma antecipada, seja para fracionar os valores e escapar dos limites impostos pelos arts. 100, § 8o, da CF e 85, §§ 3o e 4o, do CPC/15. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. No recurso especial interposto, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados. b) artigos 23 da Lei 8.906/94, 85, §§ 14 e 15, do CPC, e 2o e 884, ambos do Código Civil, sustentando que é equivocado o entendimento exarado no acórdão combatido, que expediu um único requisitório para pagamento dos honorários da fase de conhecimento e da fase de cumprimento de sentença. Aduz que que os causídicos das verbas honorárias em foco são dotados de personalidade jurídica distintas, por conseguinte, têm eles direito autônomo à individualização do crédito referente às verbas sucumbenciais, independentemente da existência de relação de parentesco. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade ao artigo 100, § 8o, da Constituição Federal, repisando os argumentos do apelo especial. Por sua vez, nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 23, da Lei 8.906/94, 85, §§ 14 e 15, do Código de Processo Civil, e 2o e 884, ambos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) percebe-se que o pedido formulado em favor do Dr. Severino não busca regularizar eventual erro ocorrido, mas tão somente favorecer os advogados que compõem a sociedade, seja ao utilizar a preferência legal conferida a ele enquanto idoso para receber os valores de forma antecipada, seja para fracionar os valores e escapar dos limites impostos pelos arts. 100, § 8o, da Constituição e 85, §§ 3o e 4o, do CPC/15” (ID 53931858). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, o recurso extraordinário também não deve prosseguir no que tange à alegada afronta ao artigo 100, § 8o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Com efeito, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1464929 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 15/5/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003